Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-46.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CASSAÇÃO DE CNH – Pretensão de declarar a nulidade dos procedimentos administrativos – Viabilidade – Irrelevância da ausência de indicação do infrator no prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB – Prova inequívoca de que a autora não foi a responsável pelas infrações noticiadas – Sentença reformada. Recurso provido.